Tribunal: STF
Processo: ARE 1413452
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TERMO DE RETENÇÃO DE BENS. CANAL “NADA A DECLARAR”. SUBMISSÃO POSTERIOR AO REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. DOLO NA OCULTAÇÃO DOS BENS. DANO AO ERÁRIO. LIBERAÇÃO DE MERCADORIAS. NÃO CABIMENTO. PENA DE PERDIMENTO. ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. APELAÇÃO DESPROVIDA .



    1. A questão vertida nos presentes autos cinge-se à possibilidade de se deferir o regime especial de admissão temporária, nos termos da IN RFB nº 1.600/2015, aos bens trazidos ao país pelas apelantes e retidos pela apelada, possibilitando assim o retorno de tais bens ao seu país de origem.



    2. Da análise dos autos, verifica-se que a apelante JULIANA GIMENEZ trouxe do exterior diversas peças de vestuário (93 kg) que não se enquadravam no conceito de bagagem, o que originou a lavratura do Termo de Retenção de Bens.



    3. A própria apelante não contesta esse fato, tendo afirmado que optou pelo canal “nada a declarar” por equívoco, quando na verdade queria que a mercadoria trazida fosse submetida ao regime especial de admissão temporária, uma vez que obteve referidas mercadorias por regime de comodato firmado com empresas internacionais, tão somente para a prestação de serviços no editorial de agosto/2018 da revista ELLE, de propriedade da apelante ABRIL COMUNICAÇÕES S.A.



    4. O pedido de regime especial de admissão temporária formulado após a retenção das mercadoras foi indeferido pela autoridade coatora por ter a apelante JULIANA GIMENEZ se classificado como “não declarante” e não preencher os requisitos necessários para a concessão desse regime, conforme Instrução Normativa nº 1.602/2015, art. 1º, §1º, II, III.



    5. Verifica-se que a apelante JULIANA GIMENEZ deveria ter ingressado no país pelo canal de “bens a declarar” e, uma vez descaracterizada a destinação pessoal das mercadorias apreendidas, incabível a regularização da operação mediante a aplicação de Regime de Importação Comum ou Regime de Tributação Especial.



    6. Verifica-se que a conduta da apelante JULIANA GIMENEZ infirma a alegação de que se pretendia a concessão de Regime Especial de Admissão Temporária, pois, sendo certo que as características das mercadorias afastam sua qualificação como bagagem, deveria a apelante declará-las na Aduana, o que não foi feito, o que evidenciou o dolo e a intenção de ocultar tais bens da fiscalização aduaneira, sendo despropositado se admitir ter ocorrido mero equívoco ou desconhecimento da legislação aduaneira, ou que se cogite de boa-fé, circunstância incompatível com a omissão da existência dos bens na DBA, sendo que o dano ao erário no presente caso tem natureza objetiva e prescinde de prejuízo financeiro aos cofres públicos, além do que a concessão do Regime Especial de Admissão Temporária exige o preenchimento de requisitos documentais que não foram nem poderiam ser atendidos frente à conduta adotada pela apelante JULIANA GIMENEZ.



    7. Ressalte-se ser improcedente também a pretensão subsidiária deduzida nestes autos, de liberação das mercadorias, já que a configuração do dano ao erário - fartamente demonstrada acima - submete os fatos a procedimento e sanção específicos, incompatíveis com o pedido referido, além do que o caso não se compatibiliza com as hipóteses de conversão da pena de perdimento em multa, na forma do disposto no Decreto-Lei 1.455/1976, devendo se prosseguir com o regular procedimento administrativo, nos termos previstos na Instrução Normativa RFB 1.059/2010.



    8. Ressalte-se que a atual Carta Constitucional dispõe, no art. 5º, XLVI, alínea b, sobre a admissão e aplicabilidade da pena de perdimento no ordenamento jurídico pátrio, visando a referida sanção essencialmente ao ressarcimento dos danos causados ao erário, ante a prática das infrações previamente tipificadas.



    9. Os atos administrativos, dentre os quais se inclui o auto de infração de que tratam estes autos, gozam de presunção juris tantum de veracidade, legitimidade e legalidade, cumprindo ao administrado provar os fatos constitutivos de seu direito e a inexistência dos fatos narrados como verdadeiros no auto de infração, o que não ocorreu no presente caso, já que as provas pré-constituídas não conseguiram afetar essa presunção, que persiste íntegra na espécie, não sendo possível em sede de mandado de segurança perscrutar elemento subjetivo da conduta dos impetrantes, isto é, se houve ou não dolo, além do que não é possível se incursionar no mérito do ato administrativo - onde reside a discricionariedade da Administração - porquanto exigiria revolver situação de fato, o que não pode ocorrer no writ.



    10. Inexistindo ilegalidade no proceder da Administração, não há espaço para substituir o juízo valorativo do Poder Público pelo do Magistrado.



    11. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput", LIV, LV e XLVI, "b"; 93, IX; 150, II; e 170, II e parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente